Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Aquisição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCINETE ALVES MACHADO - CPF: 537.306.821-72 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003683-92.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO A VISTA – IMPEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO – BEM PENHORADO PELA INCORPORADORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIBERAÇÃO DO GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não configura falta de interesse processual decorrida de superveniente liberação de gravame e outorga de escritura de imóvel, se permanece o interesse da compradora pela indenização decorrente dos danos sofridos em razão do impedimento na escrituração, provocado por ato da vendedora.

Demonstrado que o descaso da vendedora em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa fere a razoabilidade e provoca insatisfação considerável, que ultrapassa meros aborrecimentos da vida cotidiana, é caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Consoante entendimento do STJ, o § 2o do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. Precedente: REsp 1746072/PR.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003683-92.2018.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

APELADO: FRANCINETE ALVES MACHADO

Proc. referência
: Ação de Adjudicação Compulsória com pedido de indenização por danos morais n. 1003683-92.2018.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Francinete Alves Machado em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para deferir a adjudicação do imóvel objeto de compra e venda em favor da autora, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta a falta de interesse processual pela perda superveniente do objeto da demanda, ao argumento de que a tutela pretendida fora devidamente cumprida, que não havia impedimento para a outorga da escritura do imóvel.

Aduz que o cancelamento da hipoteca e autorização de outorga da escritura ocorreu antes mesmo da citação, todavia, a autora apelada se manteve inerte e teria deixado de proceder com os trâmites necessários perante o Cartório.

Alega que não houve ato ilícito gerador do dano moral, porque cumpriu todas as obrigações ao entregar o imóvel e proceder com a entrega da documentação necessária para os trâmites cartorários.

Defende que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença com base no valor da causa estão em confronto com o dispositivo do §2o do artigo 85 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 125966754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003683-92.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Francinete Alves Machado em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para deferir a adjudicação do imóvel objeto de compra e venda em favor da autora, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A lide advém do fato de que a autora, ora apelada, teve negado pelo Cartório do 6o Ofício de Cuiabá o pedido de escrituração da Casa 61, localizada no Condomínio Rio São Lourenço, na Av. das Palmeiras, n. 20, Jardim Imperial, nesta cidade, adquirida em 10/04/2015, da Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE Ltda., pelo preço pago à vista de R$ 225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), em razão de o referido imóvel estar hipotecado ao Banco do Brasil.

Narra, a inicial, que a requerida apelante, em 02/02/2017 ofereceu uma autorização para outorga de escritura pública e, de posse do referido documento, a autora apelada deu entrada no pedido de escrituração, porém recebeu a negativa do Cartório em razão do gravame sobre o imóvel e, apesar de ter feito várias reclamações e de a Incorporadora informar que daria baixa na hipoteca e liberar a escritura, tal fato não ocorreu.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, por entender que restou demonstrado o interesse processual, em razão de a escritura ter sido liberada depois do ajuizamento da ação.

Nesse contexto,
o cerne do recurso está em saber se restou demonstrado o interesse processual no ajuizamento da Ação de Adjudicação, bem assim se ficou configurado o dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação pelo referido dano moral e, ainda, saber se é caso de arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Dispõe o art. 1.418 do Código Civil,
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.

Do conjunto fático-probatório tem-se que, em que pese a Incorporadora, ora apelante, ter dado autorização para outorga de escritura pública na data de 02 de fevereiro de 2017 (Id. 125968181 - pág. 1), consta que o imóvel se encontrava hipotecado em favor do Banco do Brasil S.A. na data da propositura da demanda, em 19/02/2018 (Id. 125968182 - pág. 1).

Logo, que, ainda que ocorrido a superveniente falta de interesse processual, decorrida de posterior outorga da escritura em março de 2018 (Id. 125966726 – pág. 1), ou seja, após a propositura da ação, certo é que, permaneceu o interesse da autora na indenização decorrente dos danos que sofreu por conta do impedimento, por ato da requerida apelante, na liberação da escritura.

Neste sentido, no que tange ao dano moral, com razão a sentença ao reconhecer a ocorrência, conforme os fundamentos se corroboram e fragmento se transcreve:

“Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso da parte requerida, em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, fere a razoabilidade, e não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral, comprovados pelas várias ligações e protocolos elencados pela parte autora id. 179777010 179776998 179771699 179765287 179762025 179759308 179759302 179758442 179752713 179752708 179748443 179746160 179746113 179745095 179744722 179744709 179744057 179739909 179739903 179738777 179738754 179738701 179595180 179595176 179558869 179558847 179548670 179548660 179419746 179408121 179353718 179346890 179346882 179198403 179170535 179170534 179170532 179170517 179167522 179167513 179795854 179786568 17977892.

Neste sentido, a requerida poderia ter evitado o processamento da presente demanda sem dificuldade, resolvendo de forma administrativa”.

Dessa forma, como bem pontuado na origem, demonstrado que o descaso da vendedora em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa fere a razoabilidade e provoca insatisfação considerável, que ultrapassa meros aborrecimentos da vida cotidiana, é caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

No que tange ao valor arbitrado pela sentença para a condenação, em R$ R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostra-se razoável, porquanto atende as peculiaridades do caso e não enseja enriquecimento indevido, bem assim em conformidade com o entendimento desta Egrégia Corte em casos assemelhados.

Realça-se, arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios, que a sentença arbitrou sobre o valor atualizado da causa, tem-se que com razão a apelante, porquanto nas causas em que houver condenação, como é o caso, há que incidir sobre esta (condenação), conforme a regra do artigo 85 do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim, no caso, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, vale dizer, da indenização por danos morais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, somente para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no valor da condenação, mantém-se os demais termos da sentença impugnada.

Diante do provimento parcial do apelo,
deixa-se
de aplicar o disposto no art. §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022